Tribunal: TJDFT
Processo: 0002293-89.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que prevalecer a tese defensiva de absolvição por ausência de provas, pois mesmo levando em consideração a mais recente orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça quanto à matéria relativa ao reconhecimento por fotografia, no sentido de que é nulo o reconhecimento fotográfico que não observa o disposto no art. 226 do CPC, bem como tal procedimento ser apenas preparatório para o reconhecimento pessoal, o fato é que a sentença não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico para condenar o réu.
2. A condenação do réu se baseou no depoimento da vítima, no depoimento da testemunha e no depoimento do agente de polícia, bem como pelo contexto dos fatos apresentados a juízo. O reconhecimento fotográfico não foi o único elemento a ser considerado pelo juízo sentenciante, razão pela qual despicienda a declaração de sua nulidade e, muito menos, a anulação do julgado ou a absolvição do réu.
3. In casu, a palavra da vítima merece especial relevância, pois corroboradas pelas palavras da testemunha e pelo contexto probatório. Dessa forma, reconhecido o concurso de agentes..
4. A culpabilidade é o grau de reprovação que recai sobre a conduta e, sendo analisada quando da dosimetria da pena, como circunstância judicial, refere-se aos contornos fáticos que ensejam um maior grau de reprovação da conduta, que não se inserem na culpabilidade analisada no conceito analítico de crime. Em suma, são dados, fatos ou contextos, que implicam maior reprovação da conduta.
5. A prática de atos infracionais, mesmo quando aplicadas socioeducativas ao menor infrator, não pode ser utilizada para agravar a pena base, considerando-se desfavorável a personalidade do agente.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena do réu.